Tribunal: STJ
Processo: 0366966-38.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216473 - SP(2025/0366966-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ROSELI RICARDO DOS REIS
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUIS FERNANDO CASSOU BARBOSA - RS048303
AGRAVADO
: LUPATECH S/A
AGRAVADO
: MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA
AGRAVADO
: LOCHNESS PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: PREST PERFURAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UEP EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO
LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH- PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UPC PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURACÃO S/A
AGRAVADO
: LUPATECH FINANCE LTD
ADVOGADOS
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO - SP307654
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL - RS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA CENTRALIZAR ATOS EXECUTIVOS DE CRÉDITO
TRABALHISTA. CABIMENTO DO CONFLITO APÓS ENCERRAMENTO
FORMAL DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu de conflito positivo de
competência e declarou competente o Juízo da 1a Vara de Falências e
Documento eletrônico VDA56733622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 61198d26-22dc-4dc8-a4e6-70049e89601d

Recuperações Judiciais de São Paulo para conduzir atos executivos relativos a
crédito trabalhista, tornando definitiva a liminar.
2. A controvérsia diz respeito a conflito de competência entre juízo da recuperação
judicial e juízo trabalhista sobre a concursalidade do crédito e sobre a condução
dos atos executivos, inclusive quanto à constrição de bens.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau encerrou formalmente a recuperação
judicial, com homologação do plano.
4. A Corte de origem, no âmbito trabalhista, manteve atos constritivos e o
prosseguimento da execução, em desconformidade com deliberações do juízo
recuperacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conflito positivo de
competência após o encerramento formal da recuperação judicial; (ii) saber se
compete ao juízo da recuperação centralizar os atos executivos de crédito
trabalhista classificado como concursal; e (iii) saber se, à luz do Tema n. 1.051, a
data do fato gerador define a concursalidade do crédito, afastando constrição direta
por juízo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o
I,
, da Constituição Federal: é cabível o conflito de
art. 105,
d
competência mesmo após o encerramento formal quando persistem decisões
inconciliáveis sobre a concursalidade e a satisfação do crédito.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 49 e 59 da
: a concursalidade
Lei n. 11.101/2005
do crédito é definida pela data do fato gerador; créditos existentes à época do
pedido submetem-se ao plano e aos atos executivos centralizados no juízo da
recuperação, em consonância com o Tema n. 1.051.
8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 59 do STJ: não se trata de irresignação
contra decisão estabilizada, mas de conflito real entre pronunciamentos de juízos
distintos sobre o mesmo crédito e seus atos executivos.
9. Não se verifica sucedâneo recursal no conflito de competência: não comporta
discussão de mérito da execução ou prova de pagamento; compete ao juízo da
recuperação deliberar sobre atos expropriatórios e a essencialidade dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
I, , da Constituição Federal: é cabível o
art. 105,
d
conflito de competência para dirimir decisões inconciliáveis entre juízos distintos,
mesmo após o encerramento formal da recuperação judicial. 2. Não ocorreu a
ofensa aos arts. 49 e 59 da
: a concursalidade do crédito é
Lei n. 11.101/2005
definida pela data do fato gerador; créditos existentes à época do pedido submetem-
se ao plano e aos atos executivos centralizados no juízo da recuperação, em
conformidade com o Tema n. 1.051. 3. Afasta-se a incidência da Súmula n. 59 do
STJ diante da coexistência de pronunciamentos inconciliáveis sobre o mesmo
crédito e seus atos executivos”.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 49 e 59; CF,
I, d; CPC,
§ 4o.
Lei n. 11.101/2005
art. 105,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.453.181/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
,
10/6/2024;
REsp n. 2.010.612/RJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2023;
Documento eletrônico VDA56733622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 61198d26-22dc-4dc8-a4e6-70049e89601d

STJ, AgInt no CC n.
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
194.397/MG,
julgado em 3/7/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 61198d26-22dc-4dc8-a4e6-70049e89601d

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216473 - SP(2025/0366966-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ROSELI RICARDO DOS REIS
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUIS FERNANDO CASSOU BARBOSA - RS048303
AGRAVADO
: LUPATECH S/A
AGRAVADO
: MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA
AGRAVADO
: LOCHNESS PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: PREST PERFURAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UEP EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO
LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH- PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UPC PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURACÃO S/A
AGRAVADO
: LUPATECH FINANCE LTD
ADVOGADOS
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO - SP307654
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL - RS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA CENTRALIZAR ATOS EXECUTIVOS DE CRÉDITO
TRABALHISTA. CABIMENTO DO CONFLITO APÓS ENCERRAMENTO
FORMAL DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu de conflito positivo de
competência e declarou competente o Juízo da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São Paulo para conduzir atos executivos relativos a
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

crédito trabalhista, tornando definitiva a liminar.
2. A controvérsia diz respeito a conflito de competência entre juízo da recuperação
judicial e juízo trabalhista sobre a concursalidade do crédito e sobre a condução
dos atos executivos, inclusive quanto à constrição de bens.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau encerrou formalmente a recuperação
judicial, com homologação do plano.
4. A Corte de origem, no âmbito trabalhista, manteve atos constritivos e o
prosseguimento da execução, em desconformidade com deliberações do juízo
recuperacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conflito positivo de
competência após o encerramento formal da recuperação judicial; (ii) saber se
compete ao juízo da recuperação centralizar os atos executivos de crédito
trabalhista classificado como concursal; e (iii) saber se, à luz do Tema n. 1.051, a
data do fato gerador define a concursalidade do crédito, afastando constrição direta
por juízo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o
I,
, da Constituição Federal: é cabível o conflito de
art. 105,
d
competência mesmo após o encerramento formal quando persistem decisões
inconciliáveis sobre a concursalidade e a satisfação do crédito.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 49 e 59 da
a concursalidade
Lei n. 11.101/2005:
do crédito é definida pela data do fato gerador; créditos existentes à época do
pedido submetem-se ao plano e aos atos executivos centralizados no juízo da
recuperação, em consonância com o Tema n. 1.051.
8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 59 do STJ: não se trata de irresignação
contra decisão estabilizada, mas de conflito real entre pronunciamentos de juízos
distintos sobre o mesmo crédito e seus atos executivos.
9. Não se verifica sucedâneo recursal no conflito de competência: não comporta
discussão de mérito da execução ou prova de pagamento; compete ao juízo da
recuperação deliberar sobre atos expropriatórios e a essencialidade dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
I, , da Constituição Federal: é cabível o
art. 105,
d
conflito de competência para dirimir decisões inconciliáveis entre juízos distintos,
mesmo após o encerramento formal da recuperação judicial. 2. Não ocorreu a
ofensa aos arts. 49 e 59 da
a concursalidade do crédito é
Lei n. 11.101/2005:
definida pela data do fato gerador; créditos existentes à época do pedido submetem-
se ao plano e aos atos executivos centralizados no juízo da recuperação, em
conformidade com o Tema n. 1.051. 3. Afasta-se a incidência da Súmula n. 59 do
STJ diante da coexistência de pronunciamentos inconciliáveis sobre o mesmo
crédito e seus atos executivos”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 49 e 59; CF,
I, d; CPC,
§ 4o.
Lei n. 11.101/2005,
art. 105,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.453.181/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
10/6/2024;
REsp n. 2.010.612/RJ,
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2023;
STJ, AgInt no CC n.
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
194.397/MG,
julgado em 3/7/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ROSELI RICARDO
DOS REIS contra a decisão de fls. 268-281, por meio da qual foi se conheceu
do conflito positivo de competência e foi declarado competente o Juízo de Direito
da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São
para conduzir os atos executivos relativos ao crédito trabalhista
Paulo/SP
reconhecido na Reclamação Trabalhista n. 0020094-89.2017.5.04.0404, tornando-
se definitiva a liminar anteriormente deferida e julgando-se prejudicados os
embargos de declaração e o agravo interno então interpostos contra a decisão
liminar.
Sustenta a agravante, em síntese, que não seria cabível o conhecimento
do conflito, à luz da Súmula n. 59 do STJ, porque a recuperação judicial do Grupo
Lupatech já se encontraria encerrada por sentença transitada em julgado. Alega,
ainda, que a competência do juízo recuperacional teria se exaurido com o trânsito
em julgado da sentença de encerramento, circunstância que atrairia a competência
do Juízo da 4a Vara do Trabalho de Caxias do
para a prática dos atos
Sul/RS
constritivos discutidos nos autos.
Afirma também que o crédito em execução ostentaria natureza
extraconcursal, porquanto o fato gerador, a seu ver, somente se aperfeiçoaria em
momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, sendo inaplicáveis os
arts. 49 e 59 da
Aduz, por fim, que não houve comprovação de
Lei n. 11.101/2005.
quitação do crédito e que os atos determinados pelo juízo trabalhista não
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

representariam invasão da esfera de competência do juízo recuperacional, mas
apenas providências voltadas à satisfação do crédito reconhecido em favor da
trabalhadora.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que não se conheça do
conflito de competência e, sucessivamente, seja reconhecida a competência do
Juízo da 4a Vara do Trabalho de Caxias do
para deliberar sobre os atos
Sul/RS
constritivos questionados.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 298-303, nas quais se postula o
desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 254-258.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia posta no presente agravo interno consiste em definir se,
mesmo após o encerramento formal da recuperação judicial, subsiste conflito
positivo de competência entre o juízo da recuperação e o juízo trabalhista quando
permanece dissenso concreto acerca da natureza do crédito, se concursal ou
extraconcursal, e, em decorrência disso, sobre a quem compete a condução dos
atos executivos relacionados ao crédito reconhecido na Reclamação Trabalhista n.
0020094-89.2017.5.04.0404, inclusive quanto à possibilidade de constrição direta
de bens das recuperandas.
A decisão agravada assentou que o trânsito em julgado da sentença de
encerramento da recuperação judicial, por si só, não afasta o cabimento do conflito
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

de competência quando persiste antagonismo efetivo entre juízos distintos acerca
da sujeição do crédito aos efeitos do plano homologado e da autoridade
competente para disciplinar sua satisfação.
Por essa razão, reputou inaplicável a Súmula n. 59 do STJ, por não se
tratar de mera irresignação contra decisão estabilizada, mas da coexistência de
pronunciamentos inconciliáveis acerca do mesmo crédito e dos atos executivos a
ele vinculados.
Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual compete ao juízo da recuperação judicial definir a natureza
do crédito detido em face da sociedade recuperanda, se concursal ou
extraconcursal, bem como exercer o controle dos atos executivos aptos a repercutir
sobre o cumprimento do plano.
Nessa linha, a Quarta Turma reafirmou recentemente que “compete ao
Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da
extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas”
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, DJe de
AREsp n. 2.453.181/SP,
10/6/2024)
.
No mesmo sentido, assentou-se que, “para o fim de submissão aos
efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” e que “compete ao juízo
da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de
soerguimento possui ou não natureza concursal” (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
REsp n. 2.010.612/RJ,
24/11/2023)
.
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

Já esta Segunda Seção, em precedente de minha relatoria, consignou que
cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos
incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda e que os estreitos limites do
conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito, se concursal
ou extraconcursal, devendo tal debate ocorrer nas vias e recursos próprios, sendo
certo, ainda, que, mesmo atribuído caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao
juízo em que se processa a recuperação deliberar sobre os atos expropriatórios e
aferir a essencialidade dos bens atingidos (AgInt no CC n.
DJe de
194.397/MG,
.
3/7/2023)
No caso concreto, embora os atos constritivos impugnados sejam
posteriores ao encerramento formal da recuperação judicial, o crédito em discussão
foi submetido ao plano e tratado, pelo juízo recuperacional, como crédito
concursal.
Essa circunstância é decisiva, pois eventual medida executiva voltada à
sua satisfação não pode ser dissociada do regime coletivo que lhe serve de
fundamento, sob pena de ruptura da
e de concessão de
par conditio creditorum
vantagem individual incompatível com a lógica da Lei n. 11.101/2005.
Também não procede a alegação de que o crédito seria extraconcursal
apenas porque a homologação dos cálculos ou a definição do
teriam
quantum
ocorrido posteriormente ao deferimento da recuperação. Conforme a tese firmada
no Tema n. 1.051, a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pelo momento
da liquidação, da sentença ou do trânsito em julgado. Foi precisamente a partir
dessa orientação que o juízo da recuperação reconheceu a natureza concursal do
crédito em debate e o submeteu à disciplina do plano homologado.
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

Nessas condições, não assiste razão à agravante ao sustentar que o
encerramento formal da recuperação teria esvaziado, de modo automático, a
competência do juízo universal.
A regra segundo a qual, encerrada a recuperação, as execuções
singulares retornam aos seus juízos de origem não pode ser aplicada
mecanicamente a hipóteses em que remanesce controvérsia específica sobre a
sujeição do crédito ao plano e em que o próprio juízo recuperacional continua a
proferir deliberações relacionadas ao cumprimento das obrigações nele assumidas.
Em quadro como o dos autos, admitir que outro juízo promova atos
executivos singulares sobre crédito já submetido ao plano equivaleria a
desorganizar a execução coletiva e a esvaziar a autoridade das decisões proferidas
no âmbito concursal.
Os precedentes invocados pela agravante não infirmam essa conclusão.
Referem-se, em linhas gerais, a hipóteses em que, encerrada a recuperação, não
subsistia dissenso concreto acerca da submissão do crédito ao plano ou não havia
deliberação expressa do juízo concursal a reclamar preservação.
Aqui, diversamente, a controvérsia decorre justamente da oposição entre
a decisão do juízo da recuperação, que reputou concursal o crédito e o submeteu ao
plano, e a atuação do juízo trabalhista, que, partindo de premissa diversa,
determinou atos constritivos sobre o patrimônio das recuperandas.
De igual modo, não prospera a insurgência quanto à alegada ausência de
quitação do crédito ou quanto à suficiência, para tal fim, dos títulos entregues à
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

exequente. Tais matérias dizem respeito ao mérito da execução e ao modo de
cumprimento do plano, não se resolvendo no estreito âmbito cognitivo do conflito
de competência.
Como já assentado pela Segunda Seção, este incidente não se presta à
discussão da natureza do crédito nem à revisão do acerto ou desacerto das
deliberações proferidas na origem. Seu objeto restringe-se à definição do juízo
competente para apreciar essas questões.
Eventual inconformismo com a classificação do crédito ou com a forma
de satisfação estabelecida no processo recuperacional deve ser deduzido pelos
meios impugnativos próprios, não sendo admissível que o juízo trabalhista, a partir
de compreensão autônoma sobre a matéria, adote providências incompatíveis com
o que foi decidido no processo concursal.
Desse modo, reconhecida pelo Juízo da recuperação a natureza concursal
do crédito trabalhista e estando ele submetido ao plano homologado, os atos
executivos destinados à sua satisfação devem permanecer centralizados no Juízo
universal, ainda que as constrições discutidas tenham sido determinadas após o
encerramento formal da recuperação judicial.
A conclusão alcançada na decisão agravada, portanto, harmoniza-se com
a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada desta Corte, não
havendo fundamento idôneo para sua reforma.
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, formulado em contrarrazões, também não merece
acolhida.
Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

O desprovimento do agravo interno, por si só, não autoriza a imposição
da penalidade, que fica reservada às hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou
de evidente caráter protelatório do recurso, o que não se verifica na espécie.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA55392832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: bbe74bc0-323f-4d03-824f-71263c2ba1f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 216.473 / SP
Número Registro: 2025/0366966-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038290920258260100
0200948920175040404
10509246720158260100
200948920175040404
38290920258260100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : LUPATECH S/A
SUSCITANTE : MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA
SUSCITANTE : LOCHNESS PARTICIPACOES SA
SUSCITANTE : PREST PERFURAÇÕES LTDA
SUSCITANTE : LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : UEP EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO LTDA
SUSCITANTE : LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO
LTDA
SUSCITANTE : LUPATECH- PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : UPC PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
SUSCITANTE : LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
SUSCITANTE : SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURACÃO S/A
SUSCITANTE : LUPATECH FINANCE LTD
ADVOGADOS : ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO - SP307654
Documento eletrônico VDA56706258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 4197d121-1077-4ccd-bb72-0f4e3e0c9a75

SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL - RS
INTERES.
: MARIA ROSELI RICARDO DOS REIS
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUIS FERNANDO CASSOU BARBOSA - RS048303
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ROSELI RICARDO DOS REIS
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUIS FERNANDO CASSOU BARBOSA - RS048303
AGRAVADO
: LUPATECH S/A
AGRAVADO
: MIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS LTDA
AGRAVADO
: LOCHNESS PARTICIPACOES SA
AGRAVADO
: PREST PERFURAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UEP EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PETROLEO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO
LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH- PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UPC PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA
AGRAVADO
: SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURACÃO S/A
AGRAVADO
: LUPATECH FINANCE LTD
ADVOGADOS : ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO - SP307654
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES DO FORO CENTRAL CIVEL DE SÃO PAULO -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL - RS
TERMO
Documento eletrônico VDA56706258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 4197d121-1077-4ccd-bb72-0f4e3e0c9a75

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 4197d121-1077-4ccd-bb72-0f4e3e0c9a75